Tribunal: TJDFT
Processo: 0734596-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734596-65.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS ATLETAS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL AGRAVADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID de origem 104911559) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra Cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, indeferiu a produção de prova oral requerida pela agravante. Em suas razões recursais (ID 30273345), a agravante argumenta, inicialmente, o cabimento do presente recurso, embora ausente previsão expressa para sua admissão no art. 1.015 do CPC, diante da suposta urgência da questão. Suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova oral requerida, o que atentaria contra os princípios do contraditório e da ampla defesa, amparados no art. 5o, LV, da Constituição Federal, e nos arts. 7o e 9o do CPC. Salienta a necessidade da produção de referida prova para esclarecer questão de fato referente ao cumprimento ou não do quórum de votação exigido pelo Estatuto Social da FENAPAF para implementar modificação na aludida norma interna. No seu entendimento, a prova testemunhal e a oitiva da parte demandada, ora agravada, foi indeferida em contradição com manifestações do próprio Juízo recorrido, bem como do Juízo ad quem, que teriam, anteriormente, reconhecido a complexidade da matéria e a necessidade de extensa dilação probatória. Nesse aspecto, aduz afronta aos princípios do devido processo legal, da efetiva prestação jurisdicional e da segurança jurídica impedir a produção do meio de prova vindicado, que seria voltado ao suprimento de suposta insuficiência documental que afirma ter sido mencionada em decisões proferidas pelo Juízo a quo. Sublinha a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da reunião dos requisitos legais para o seu deferimento (periculum in mora e probabilidade do direito). Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o julgamento antecipado da lide, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de reconhecer o direito da agravante em produzir a prova oral pleiteada na origem. Preparo recolhido (ID 30273346). Registre-se terem sido os presentes autos distribuídos a esta Relatoria por força da prevenção indicada na certidão de ID 30277401. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese presente, em consulta ao sistema informatizado, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos originários (Processo n. 0715820-14.2021.8.07.0001) no dia 27/10/2021, mesma data da interposição desse recurso, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da prolação da sentença, em homenagem ao princípio da cognição1, forçoso reconhecer a perda do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, literalmente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de Outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.